Tribunal: TJDFT
Processo: 0703899-74.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OFERTA DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. PRO LABORE. DOCUMENTO UNILATERAL. SÓCIO DE EMPRESA. COMPROVAÇÃO. VERBA FIXADA NA SENTENÇA. RAZOABILIDADE.
1. A obrigação de alimentar os filhos é prioritária e deve ser repartida entre ambos os genitores, na medida de sua capacidade. Sendo assim, para a fixação dos alimentos, o magistrado analisa o conhecido binômio necessidade/possibilidade, verificando a dimensão financeira de cada genitor, e as necessidades do alimentando, nos termos do §1o do artigo 1.694 do Código Civil.
2. O autor não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a sua efetiva capacidade econômica, posto que a apresentação de recibo pro labore de sua empresa individual, além de ser documento produzido unilateralmente, vai de encontro às provas constantes dos autos no sentido de que o alimentante se utiliza de rendimentos de outra empresa da qual é sócio para o pagamento da pensão alimentícia.
3. Diante do acervo probatório constituído nos autos, infere-se que o valor fixado na sentença atende ao binômio necessidade/possibilidade, devendo ser mantido.
4. Recurso conhecido e não provido.